Tribunal: STF
Processo: AI 509320
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-18
Data de publicação: 2005-10-18

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL, QUE, EM FACE DA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS, JULGOU
IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA.
Questão restrita ao âmbito
infraconstitucional, não ensejando apreciação em recurso
extraordinário.
De mais a mais, foi conferida prestação
jurisdicional adequada, em decisão devidamente fundamentada, embora
em sentido contrário aos interesses da parte agravante, o que não
configura cerceamento de defesa.
Agravo desprovido.